Tribunal: TJPA
Processo: 0012356-12.2018.8.14.0008
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº. 0012356-12.2018.8.14.0008
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA
RECORRENTE: JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA
ADVOGADO: WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ - OAB/PA 25.304
RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADA: RAQUEL DINIZ BARBOSA - OAB/PA 26.748
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, § 2º, INCISOS I E II DO CPB (HOMICÍDIO QUALIFICADO) E 121, § 2º, INCISOS I E II C/C 14, II, DO CPB (TENTATIVA DE HOMICÍDIO).
1.

DA ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA E JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA:
IMPOSSIBILIDADE.
COMO É CEDIÇO, A PRONÚNCIA É UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO, NÃO EXIGINDO PROVA INCONTROVERSA DA EXISTÊNCIA DO CRIME, SENDO SUFICIENTE QUE O JUIZ CONVENÇA-SE DE SUA MATERIALIDADE. QUANTO A AUTORIA, NÃO É NECESSÁRIA A CERTEZA EXIGIDA PARA A PROLAÇÃO DE ÉDITO CONDENATÓRIO, BASTANDO QUE EXISTAM INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O RÉU SEJA O AUTOR DO DELITO, CONFORME PRECEITUA O ART. 413, § 1º DO CPP. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA.
2.

PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA
. PROCEDENTE
. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA POR CADA UM DOS ACUSADOS E DE ESPECIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS DO CRIME EM QUESTÃO. NULIDADE ABSOLUTA POR TRANSGRESSÃO AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ART.93, IX, DA CF DE 1988 C/C ART. 413 DO CPP. DEVERÁ O FEITO RETORNAR PARA QUE O MAGISTRADO INDIVIDUALIZE AS CONDUTAS DE CADA UM DOS ACUSADOS E ESPECIFIQUE AS QUALIFICADORAS DOS CRIMES EM QUESTÃO, O QUE POR EFEITO, NÃO PROPICIARÁ INCURSÃO INDEVIDA NO MÉRITO PROCESSUAL.
RECURSOS CONHECIDOS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA COM O R. PARECER MINISTERIAL, PARA DECLARAR NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO A BAIXA DOS AUTOS PARA QUE O JUÍZO PROLATE NOVA DECISÃO DE PRONÚNCIA INDIVIDUALIZANDO AS CONDUTAS PRATICADAS POR CADA UM DOS ACUSADOS, BEM COMO ESPECIFICANDO AS QUALIFICADORAS DOS CRIMES EM QUESTÃO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos três dias mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Belém/PA, 03 de agosto de 2020.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO N.º
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº. 0012356-12.2018.8.14.0008
ORIGEM: VARA CRIMINAL DE BARCARENA
RECORRENTE: JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA
ADVOGADO: WEVERSON RODRIGUES DA CRUZ - OAB/PA 25.304
RECORRENTE: JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA
ADVOGADA: RAQUEL DINIZ BARBOSA - OAB/PA 26.748
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Cuidam-se de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por Advogados particulares, em favor de
JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA
e
JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e II do CPB, em face da vítima Iude da Silva Machado e do artigo 121, § 2º, incisos I e II c/c 14, II, do CPB, em face da vítima Milton Machado da Silva.

De acordo com a denúncia (fls. 02/03), no dia 13 de agosto de 2018, por volta das 21:00 hs,
JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA
e
JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA
, de forma livre e consciente, movidos por motivo torpe e utilizando-se de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, matou IUDE DA SILVA MACHADO e tentou matar a vítima MILTON MACHADO DA SILVA, fado ocorrido no Conjunto Zita Cunha, na cidade de Barcarena.

Prossegue a basilar acusatória, narrando que no dia dos fatos, as vítimas, que são irmãos, estavam em frente de sua residência, quando se aproximou um veículo GOL, na cor vermelha, tendo descido do veículo duas pessoas encapuzadas que, subitamente, passaram a efetuar vários disparos de arma de fogo em direção as vítimas, ao passo que IUDE foi atingido e veio à óbito ainda no local do crime, enquanto que MILTON conseguiu fugir e não ser atingido pelos disparos.

Após o ocorrido, a Sra. IRACEMA BARBOSA DA SILVA dirigiu-se até a delegacia de Vila dos Cabanos para as providências cabíveis, ocasião em que relatou que o denunciado ¿RIBA¿ estaria ameaçando de morte seus filhos, visto que estes teriam praticado alguns roubos no conjunto, assim, estariam jurados para morrer. A genitora acrescentou que embora os denunciados estivesses com o rosto coberto, foi possível reconhece-los como sendo ¿JAILSON¿ e ¿JOÃO¿, argumentando que estes frequentam constantemente o Conj. Zita Cunha e fornecendo, inclusive, o endereço de onde eles poderiam ser encontrados.

Finalizou informando que ¿RIBA¿ comanda o tráfico na região e que este teria encomendado a execução de sues filhos IUDE e MILTON.

Ao ser ouvida, a vítima MILTON MACHADO DA SILVA ratificou a versão de sua genitora e informou que no momento dos fatos reconheceu um dos executores como sendo ¿JAILSON¿, mas não soube identificar o outro executor.

Perante a autoridade policial, o denunciado José Ribamar Monteiro da Silva, embora reconhecido pelas testemunhas e pela própria vítima, negou que tivesse qualquer relação com o crime.

O acusado Jailson Pinheiro de Oliveira fora vítima de homicídio no dia 10/09/2018, fato que está sendo apurado no IPL nº 87/2018.100110-0, porquanto extinta a sua punibilidade.

O interrogatório do denunciado João Antônio Dias Pereira Restou prejudicado, visto que não foi localizado, conforme relatado pela autoridade policial.

De acordo com o que fora apurado, restou comprovado que a empreitada criminosa fora totalmente arquitetada pelo denunciado José de Ribamar Monteiro da Silva, visto que é chefe do tráfico no Conj. Zita Cunha e exerce função de ¿líder se segurança¿, coagindo moradores, cobrando taxas de segurança e repreendendo quem pratica pequenos delitos na comunidade, concluindo-se que a motivação do crime teria ligação direta coma ¿função¿ desempenhada por ¿RIBA¿, que sob o falso pretexto de ¿proteger a comunidade¿, seria o mandante do homicídio de IUDE e da tentativa de homicídio de MILTON, para isso contratou João Antônio Dias Pereira e Jailson Pinheiro de Oliveira.

Desse modo, o Ministério Público ofereceu denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorrentes, pela prática das condutas tipificadas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do CPB, em face da vítima Iude da Silva Machado e do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c 14, II, do CPB, em face da vítima Milton Machado da Silva.

Às fls. 91/93, recebida a denúncia em 08/11/2018;

Às fls. 162/162-v, ratificação do recebimento da denúncia em 10/01/2019;

Às fls. 249/251, Termo de Audiência e Mídia Audiovisual;

Às fls. 274/275, Termo de Audiência de Carta Precatória;

Em
Sentença de Pronúncia
(fls. 323/324v), a magistrada pronunciou os réus José Ribamar Monteiro da Silva e João Antônio Dias Pereira, como incursos nas sanções punitivas artigo 121, § 2º, incisos I e II do CPB, em face da vítima Iude da Silva Machado e do artigo 121, § 2º, incisos I e II c/c 14, II, do CPB, em face da vítima Milton Machado da Silva.

Em
Recurso em Sentido Estrito
, fls. 331/335, a defesa de
João Antônio Dias Pereira
requereu a Absolvição, despronunciando o recorrente por não haver indícios suficientes, no mínimo, criveis de autoria e participação nos crimes em julgamento.

Em
Recurso em Sentido Estrito
, fls. 344/350, a defesa de
José Ribamar Monteiro da Silva
requereu a Nulidade da Sentença de Pronúncia sob o argumento de ausência de individualização da conduta por ele praticada, ou a Absolvição, despronunciando o recorrente por não haver indícios suficientes, no mínimo, criveis de autoria e participação nos crimes em julgamento.

Em
contrarrazões
, às fls. 354/355-v, o Ministério Público pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do presente Recurso, mantendo-se intacta a sentença objurgada.

Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta, através de parecer, manifestou-se, às fls. 367/370-v, pelo
conhecimento
do recurso, mas, no mérito, pelo seu
não provimento
.

É o relatório.

VOTO

Cuidam-se, como dito alhures, de Recursos em Sentido Estrito, interpostos por Advogados particulares, em favor de
JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA
e
JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA,
contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena/PA, que os pronunciou como incursos nas sanções penais do artigo 121, § 2º, incisos I e II do CPB, em face da vítima Iude da Silva Machado e do artigo 121, § 2º, incisos I e II c/c 14, II, do CPB, em face da vítima Milton Machado da Silva.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.
1.

ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES JOÃO ANTÔNIO DIAS PEREIRA E JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PARTICIPAÇÃO:

Pugnam as defesas de
João Antônio Dias Pereira
e
José de Ribamar Monteiro da Silva
pelas suas absolvições, os despronunciando por não haver indícios suficientes, no mínimo, criveis de autoria e participação nos crimes em julgamento.

Como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia o acusado para que possa ser submetido a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios suficientes de autoria, ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:
Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.
§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.
§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Acerca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

¿
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
¿. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o juízo singular

fundamentou sua decisão, no que pertine a
materialidade

delitiva
e
autoria

delitiva,
da seguinte forma:
(...) Com relação a materialidade do crime de homicídio qualificado e consumado, previsto no art. 121, §2º, I e II do Código Penal Brasileiro, em face da vítima Iude da Silva Machado e homicídio qualificado na forma tentado, nos termos do art. 121, §2º, I e II c/c art. 14, II, do CPB, em face da vítima Milton Machado da Silva, resta comprovada pelos depoimentos testemunhais.
Os
indícios
de autoria, por sua vez, encontram presentes nos depoimentos das testemunhas e da própria vítima sobrevivente, ouvidas em juízo, conforme mídias juntadas aos autos.
Assevere-se que os indícios de existência de animus necandi necessários para a submissão da causa ao júri popular estão presentes.
Cumpre destacar que a prática do homicídio somente não consumou-se em relação a vítima Iude porque conseguiu empreender fuga do local, o que, por conseguinte restou evidente a ocorrência da tentativa nos moldes previstos no art. 14, II do CP. (...)¿.

Nesse passo, estabeleceu o magistrado de primeiro grau na decisão de pronúncia, que restando provada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida.

Ressalto que nesse momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado a fim de que seja julgado pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural.

O Recurso em Sentido Estrito, de acordo com Espínola Filho (EDUARDO ESPÍNOLA FILHO. Código de processo penal brasileiro anotado
)
é taxativo quanto à matéria a ser analisada, tendo o autor assim se manifestado:

¿...
se constitui (por ato da parte interessada ou em virtude de determinação legal) de novo exame da espécie selecionada em decisão de juiz de primeira instância, admitida somente nos casos taxativamente enumerados no código, e visando à manifestação do Tribunal Superior, se o prolator daquela decisão não a reconsiderar, no curso do mesmo recurso
¿.

Assim, sendo seu elenco taxativo/exaustivo, não admite ampliação sendo, portanto, cabível no presente caso onde não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia do recorrente e afastar a acusação que lhe pesa, uma vez que há dúvidas acerca de sua inocência, pois a alegação de ausência de provas sustentada pela defesa vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas suficientes da materialidade e indícios de autoria e que tais não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão as condutas dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstâncias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo sentenciante está impedido de se manifestar sobre impronúncia.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:
PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. SÚMULA N. 7/STJ. 1. "Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor"
(AgRg no AREsp n. 1.358.928/ES, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 9/4/2019, DJe 24/4/2019). 2. (...) 3. Agravo regimental desprovido. (AgInt no REsp 1456278/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020) (
GRIFEI
).

Desta feita, a pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação,
não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade. Quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do fato. Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO.PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO.IMPOSSIBILIDADE.USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
.1. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal
.2. (...)7. Recurso provido.(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019)
(
GRIFEI
).

Fixados

tais pontos, frente ao conjunto probatório, observo que, na espécie,
impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia dos recorrentes.
2.

PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA FORMULADO PELA DEFESA DO RECORRENTE JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA:

Requer a defesa de José de Ribamar Monteiro da Silva a nulidade da Sentença de Pronúncia, argumentando a ausência de individualização da conduta do ora recorrente.

Adianto, desde logo, que tal pretensão merece ser acolhida, pelas razões jurídicas a seguir expendidas.

Compulsando os autos, verifico que ao fundamentar sua decisão de pronúncia, o Juízo
a quo
deixou de individualizar, com clareza, a conduta praticada por cada um dos acusados.

Para melhor análise do que alega a defesa, necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação da decisão de pronúncia:
¿(...)
Individualizando a conduta imputada aos réus
JOÃO ANTONIO DIAS PEREIRA e JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA
, acusados de, no dia 13 de agosto de 2018, por volta de 21h00, se dirigirem até o Conjunto Zita Cunha para matar IUDE, o que seria motivado pelo roubo de uma motocicleta de morador da comunidade local. No momento da prática do crime, apenas a vítima IUDE veio a óbito por ter sido atingida pelos tiros efetuados, enquanto que a vítima MILTON conseguiu evadir-se do local.
Nesta fase processual, havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não deve a causa ser subtraída da apreciação do seu Juízo Natural, o Júri Popular, por tratar-se de crime doloso contra a vida.

III- DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fundamento no art. 413 do Código de Processo Penal,
PRONUNCIO
os acusados
JOÃO ANTONIO DIAS PEREIRA e JOSÉ DE RIBAMAR MONTEIRO DA SILVA
, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incisos I e II do Código Penal Brasileiro, em face da vítima Iude da Silva Machado e do artigo 121, § 2º, incisos I e II c/c 14, II, do CPB, em face da vítima Milton Machado da Silva¿.

Como visto, apesar de ter mencionado a individualização da conduta imputada aos réus, prosseguiu a Sentenciante afirmando que os recorrentes são acusados de se dirigirem até o Conjunto Zita Cunha para matar IUDE, quando na denúncia, consta que o acusado
João Antônio Dias Pereira
juntamente com
Jailson Pinheiro de Oliveira
, dirigiram-se ao aludido local para a execução do crime, tendo este último sido vítima de homicídio 28 dias após a participação na conduta em apreço, enquanto
José de Ribamar Monteiro da Silva
fora denunciado como sendo o mandante do crime.

Além da ausência de individualização da conduta imputada aos réus, observo que a magistrada deixou de especificar as circunstâncias qualificadoras dos crimes em questão, tendo, inclusive, alterado a qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, prevista

no inciso IV, § 2º, do art. 121, do CPB, originalmente definida na denúncia, para a qualificadora do
motivo fútil
, prevista

no inciso II, § 2º, do art. 121, do mesmo diploma legal, sem apresentar qualquer fundamentação.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência Pátria, a saber:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS NARRADAS NA DENÚNCIA E DE ANÁLISE DE TESES DEFENSIVAS - OCORRÊNCIA - DECISÃO ANULADA. A sentença de pronúncia que não atende ao imperativo motivacional estabelecido no ordenamento jurídico, inclusive na Constituição da República, no caso, por não trazer qualquer fundamentação quanto às qualificadoras admitidas, bem como por deixar de analisar relevantes teses defensivas, deve ser anulada, para que outra se produza em fiel observância às disposições legais que orientam a técnica da fundamentação.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10515140033397001 MG, Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento: 08/07/0019, Data de Publicação: 19/07/2019) (
GRIFEI
).

Ao comentar o art. 413 do CPP, Tourinho Filho assim leciona (Código de Processo Penal comentado. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 59),
in verbis
:
Agora, com a exclusão do libelo, a pronúncia passa a ser fonte dos quesitos acusatórios, e por isso mesmo, no caso de co-autoria ou de participação, deve ficar bem explicitado o modo como ocorreu uma e outra; as qualificadoras e as causas de especial aumento de pena devem estar bem definidas porque o questionário terá por base a pronúncia.

A hipótese vertida nos autos traduz caso de nulidade absoluta por transgressão ao dispositivo constitucional previsto no art.93, IX, da CF de 1988 c/c art. 413 do CPP.

Trata-se, pois, de questão de ordem pública, cujo reconhecimento deve se dar até mesmo de ofício, independentemente da alegação das partes, e a qualquer tempo, até mesmo nesta instância ad quem.

Por conseguinte, a solução adequada para o caso em tela é a
decretação da nulidade da sentença de pronúncia,
a fim de que outra decisão seja proferida em seu lugar, individualizando, com clareza, a conduta praticada por cada um dos acusados e especificando as circunstâncias qualificadoras do crime.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria:
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADAS (POR TRÊS VEZES). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE. Nulidade por ausência de fundamentação. Nula é a sentença que apenas transcreve os depoimentos colhidos na instrução, sem descrever os fundamentos que levaram o juízo à conclusão pela pronúncia de ambos os acusados pelos três delitos dolosos contra a vida. As razões que motivam o Juiz para decidir de um modo, ou de outro devem ser claras, ainda que possam ser concisas.
A mera menção aos depoimentos prestados em juízo sem detalhamento, enfrentamento das teses defensivas e individualização das condutas dos réus ofende o direito fundamental à motivação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Impositiva a desconstituição da sentença, para que outra seja prolatada, com a devida fundamentação.
(...). SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA. PRISÕES PREVENTIVAS REVOGADAS. MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADOS. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70080093198, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 27/03/2019). (TJ-RS - RSE: 70080093198 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/04/2019) (GRIFEI)

Assim, reconheço a nulidade arguida, tendo em vista a ausência de individualização das condutas dos réus, considerando que um foi mandante e o outro um dos executores, mas na pronúncia a magistrada se refere a ambos como executores, efetivamente dificultando a atuação da defesa destes.

Deverá o feito retornar para que o magistrado individualize as condutas de cada um dos acusados e especifique as qualificadoras do crime em questão, o que por efeito, não propiciará incursão indevida no mérito processual.

Por tais razões,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar nulidade absoluta da sentença de pronúncia, determinando a baixa dos autos para que o juízo prolate nova sentença com as devidas fundamentações.

É como voto
.
Belém/PA, 03 de agosto de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora